Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PARCERIA IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A teor do que dispõe o art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se, nos autos, há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. Ausente o cerceamento de defesa.
2. O vício que caracteriza uma sentença como extra petita guarda relação com o princípio da congruência ou da correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença. Havendo correspondência, não há nulidade na sentença.
3. Sem amparo a pretensão de resolução do contrato, visto que a cessão de direitos realizada pela ré incidiu sobre sua cota-parte no empreendimento, não havendo violação às cláusulas contratuais e tampouco dos deveres de conduta que justificasse a resolução vindicada pelo autor.
4. No que se refere ao valor da causa, diante da pretensão de resolução do contrato de parceria imobiliária, a quantia que mais se aproxima do proveito econômico perseguido pelo requerente deve corresponder à remuneração devida por ele em favor da ré (art. 292, II do CPC) que, no caso, equivale ao valor aproximado das unidades que foram destinadas a ela.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.